Tribunal: TCU
Processo: 026.382/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Acompanhamento e a avaliação das medidas adotadas pelo governo federal para auxiliar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, com vistas a alcançar a recuperação da capacidade produtiva de suas terras e alavancar a economia do setor, seriamente afetado pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas de abril/2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 255/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação proposta pelo Subprocurador-Geral junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades na execução orçamentária e na aplicação dos recursos federais disponibilizados pelo governo federal para auxiliar os produtores rurais do Rio Grande do Sul que foram prejudicados pelas enchentes ocorridas em abril de 2024; Considerando que o representante apresenta notícias veiculadas no sítio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) a respeito do decreto assinado em 12/8/2024, que regulamentava a Medida Provisória 1.247, de 31/7/2024, que concede descontos nas dívidas de crédito rural dos agricultores gaúchos afetados pelas enchentes ocorridas nos meses de abril e maio de 2024; bem como notícia de imprensa de que o prometido auxílio ainda não teria chegado às terras da grande maioria dos agricultores gaúchos; Considerando que o representante do Parquet solicita que o TCU promova o acompanhamento e a avaliação das medidas adotadas pelo governo federal para auxiliar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, com vistas a alcançar a recuperação da capacidade produtiva de suas terras e alavancar a economia do setor, assim como a remessa dos resultados alcançados ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, aos presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e do Congresso Nacional e à Procuradoria-Geral da República para conhecimento; Considerando que este Tribunal já está acompanhando a execução financeira de todas as medidas adotadas pelo governo federal em relação à tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos em abril de 2024, por meio do TC Processo 008.813/2024-8 , de relatoria do Min. Jhonatan de Jesus, inclusive os relacionados ao crédito extraordinário para subvenção de crédito rural (MPV 1.254, de 21/8/2024) e ao crédito extraordinário para enfrentamento do estado de calamidade pública no RS em atividades relacionadas ao Mapa/Inmet, MCTI/Cemadem/Inpe, MDA/Incra/Conab e MPOR (MPV 1.260, de 27/9/2024); Considerando que os apontamentos do representante se mostram relevantes ao interesse público; Considerando que a unidade instrutora se manifestou no sentido de conhecer da representação, para, no mérito, informar ao representante do andamento das ações de controle em curso sobre o tema; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inc. III, 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inc. I, da Lei 8.443/1992 e o art. 103, §1o da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, prestar informação ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.382/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante que as questões aduzidas na presente representação estão sendo tratadas no TC Processo 008.813/2024-8 , de relatoria do Min. Jhonatan de Jesus, que abarca as medidas adotadas pelo governo federal relacionadas às normas de finanças públicas e seus impactos fiscais, inclusive os relacionados com crédito extraordinário para subvenção de crédito rural (MPV 1.254, de 21/8/2024) e com crédito extraordinário para enfrentamento do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em atividades relacionadas ao Mapa/Inmet, MCTI/Cemadem/Inpe, MDA/Incra/Conab e MPOR (MPV 1.260, de 27/9/2024) e ao Acórdão 2379/2024-TCU-Plenário .